Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ATIVIDADES CORRELATAS ÀS DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO CÔMPUTO DESSE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o Distrito Federal a promover a correção do cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, utilizando como divisor o equivalente a 25 anos de tempo de contribuição, bem como ao pagamento do montante de R$ 7.769,60 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), pelo período discriminado na planilha de ID 85245083 (abril de 2020 a janeiro de 2021). Em seu recurso, a parte requerida, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, tendo em vista que nem todo o período foi prestado em sala de aula.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo (Decreto Lei 500/68). As contrarrazões foram apresentadas (ID. 26818466).
III. O § 5o do artigo 40 da Constituição Federal assegura aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
IV. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, regulamentando a atividade de magistério, no mesmo sentido, dispõe que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
V. Tal norma já foi objeto de análise pelo STF, a que declarou constitucional, cujo entendimento transcrevo a seguir: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Ademais, "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interposição dada à normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825692 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).
VI. A prova documental confirma que a autora exerceu a promoção de diversas atividades pedagógicas, o que inclusive lhe proporcionou o acréscimo salarial de 15% (quinze por cento), sobre o vencimento, a título de Gratificação de Alfabetização (GAA), atividade típica de magistério, pelos mais de 25 (vinte e cinco) anos em sala de aula de alfabetização (Id 85245085 – Pág. 72).
VII. Recurso conhecido e não provido.
VIII. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Julgamento na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.